Tribunal: TJSP
Processo: 2280413-21.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo / Processo Legislativo
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
r 80/2019. Projetos já votados e aprovados. Impossibilidade então de controle preventivo pela via eleita. Caso, em tese, de ação direta. Superado o objeto do feito, assim evidenciada carência superveniente. Ordem denegada.
(TJSP; Mandado de Segurança Coletivo 2280413-21.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Coletivo / Processo Legislativo

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:

Mandado de segurança. Impetração em face da tramitação do Projeto de Emenda 18/2019 e do Projeto de Lei Complementar 80/2019. Projetos já votados e aprovados. Impossibilidade então de controle preventivo pela via eleita. Caso, em tese, de ação direta. Superado o objeto do feito, assim evidenciada carência superveniente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Coletivo no
2280413-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
SINDICATO UNIÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE E JAMES SIANO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
Processo n. 2280413-21.2019
Impetrante: SINDICATO UNIÃO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impetrado: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 22.085
Mandado de segurança. Impetração em face da
tramitação do Projeto de Emenda 18/2019 e do Projeto de
Lei Complementar 80/2019. Projetos já votados e
aprovados. Impossibilidade então de controle preventivo
pela via eleita. Caso, em tese, de ação direta. Superado o
objeto do feito, assim evidenciada carência superveniente.
Ordem denegada.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado em face da tramitação, na Assembleia Legislativa Estadual, do
Projeto de Emenda 18/2019 e de Projeto de Lei Complementar 80/2019,
ambos voltados à reforma das regras previdenciárias no âmbito do Estado.
Afirma-se irregularidade na designação de relator da Comissão Especial e
rejeição pronta de todas as emendas apresentadas; na majoração de
alíquota da contribuição previdenciária; na discussão sobre preceitos de
matéria diversa; na redução de despesas de pessoal. Alega-se que
descumprida a norma do art. 134 do Regimento Interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indeferida a liminar (fls. 449/451), foram
prestadas informações (fls. 470/521).
A Procuradoria de Justiça se manifestou a
fls. 695/710.
É o relatório.
Com efeito, a impetração perdeu seu
objeto, porque a tramitação dos projetos, de que se reclamava, já se findou
com a sua votação e aprovação.
Tal o que, de resto, este Órgão Especial já
assentou em inúmeros outros mandados de segurança com mesma
finalidade, assim a de questionar a Reforma da Previdência Estadual.
Confira-se:
“MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO
REQUERENDO A NULIDADE DE ATOS PRATICADOS PELO PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA TRAMITAÇÃO DO
PROJETO
DE
LEI
COMPLEMENTAR
No
80/2019.
PROJETO
DE
LEI
COMPLEMENTAR APROVADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO NO CURSO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO - ESVAZIAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. O
CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE DEVE LIMITAR-SE À
ANÁLISE DE QUESTÕES TENDENTES A GARANTIR UM PROCEDIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEGISLATIVO EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. PORTANTO, UMA
VEZ SANCIONADA A LEI COMPLEMENTAR, HÁ QUE PRESUMIR SUA
CONSTITUCIONALIDADE, POIS FEITA PELO PARLAMENTO, CUJO ÓRGÃO É
MESMO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA TANTO, NÃO SE
PODENDO MAIS ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO
DE FEITURA DA NORMA, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, EIS QUE JÁ
EXAURIDO O PROCESSO LEGISLATIVO. FRISE-SE QUE TAL COMPREENSÃO
NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA
LEI COMPLEMENTAR EM APREÇO PELA VIA DIRETA, MEIO ADEQUADO DE
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS VIGENTES. DENEGADA
A ORDEM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 6o, PARÁGRAFO 5o, DA LEI No
12.016/2009, C.C. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”
(MS n. 2279999-23.2019.8.26.0000, rel. Des. Alex Zilenovski, j. 13.05.2020)
No mesmo sentido, da mesma relatoria e
julgados na mesma data: MS n. 2000724-72.2020.8.26.0000 e MS n.
2000752-40.2020.8.26.2020.
Ainda:
“Mandado de segurança. São Paulo.
Deputada Estadual. Impetração contra o Presidente da Assembleia
Estadual, com pedido de suspensão de tramitação da PEC 18/2019 e do
PLC 80/2019, até que sejam apresentadas estimativas de impacto
financeiro-orçamentário e tábua atuarial dos funcionários públicos civis
do Estado de São Paulo. Medida liminar indeferida. Subsequente término
do processo legislativo, em que se verificou a aprovação dos referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
projetos. Ausência superveniente de interesse processual. Mandado de
segurança denegado. (MS n. 2260170-56.2019.8.26.0000, rel. Des.
Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 10.06.2020)
É dizer então que exaurida a possibilidade
de controle preventivo, pela via do mandado de segurança, da tramitação
de projeto legislativo já findo, votado e aprovado, o que somente pode
suscitar, para se alcançar igual finalidade, o controle concentrado na via
direta.
Ademais, foi o que ficou reconhecido, no
âmbito da Suprema Corte, na Suspensão de Segurança n. 5351, de
20.04.2020, requerida em face outro mandado de segurança impetrada
diante dos mesmos projetos.
E tudo sem contar ainda a questão da
legitimidade ativa, diante de precedente também do Supremo Tribunal
colacionado a fls. 701, e remissivo a outros julgados no sentido de que
apenas ao parlamentar se reserva legitimidade à impetração para discutir
atos praticados no processo legislativo (STF, AgRg no MS n. 24.667, rel.
Min. Carlos Veloso, DJ 23.04.2004).
Mas, seja como for, insiste-se, não
remanesce objeto útil ao presente mandamus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem, na
forma do artigo 6o, par. 5o, Lei no 12.016/09, c/c o artigo 485, inciso VI, do
CPC.
CLAUDIO GODOY
relator